Tribunal: TJES
Processo: 0014010-80.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014010-80.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: ADELICE DIVINA PEREIRA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA REDISTRIBUÍDO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que o consumidor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco, de modo que como este não conseguiu se desincumbir de seu ônus de comprovar a regularidade contratual, deve prevalecer a manutenção da declaração de nulidade do contrato e do débito discutido.

2- “A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686).

3- Indenização por danos morais fixada pelo julgador
a quo
no valor de R$5.000,00, em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Banco
BMG
S/A em razão da Sentença de fls.
149/152
, proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de antecipação de tutela c/c
reparação
por danos morais e repetição de indébito
em dobro
” ajuizada por
Adelice Divina Pereira
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, para declarar a inexistência de débito e o cancelamento dos cartões de crédito, ante a nulidade dos contratos de crédito consignado, bem como para condenar a requerida ao pagamento em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

No recurso de
fls. 155/166
, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento, em suma, de que a Apelada efetivamente assinou o contrato declarado nulo, conhecendo, pois, a contratação do empréstimo consignado, não havendo que se falar em indenização por danos materiais, nem mesmo em danos morais – e, em sendo tal condenação mantida, que seja ao menos diminuída.

De acordo com a exordial, a Autora, ora Apelada, foi surpresada com descontos em seu benefício previdenciário, realizados pelo Apelante de valores relativos a empréstimo consignado que nunca solicitou, uma vez que o contrato que deu origem a tal empréstimo foi firmado mediante fraude.

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto em seu art. 3º, §2º, que conceitua os serviços para efeito de proteção do consumidor como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista, sendo o teor da Súmula nº 297
do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ igualmente clara nesse sentido.

Assim, como observado pelo Magistrado singular, as normas do CDC devem ser aplicadas na hipótese em voga, tanto que, à fl. 150, foi redistribuído o ônus da prova.

Ocorre, todavia, que o Banco não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos no benefício previdenciário do consumidor – que por sua vez nega ter assinado qualquer contrato referente ao empréstimo consignado.

Além disso, verifico que a assinatura contida no contrato n. 9595832 possui flagrante diferença em relação àquela constante no instrumento de mandato anexado aos autos, de modo que, como não foi requerida pelo Banco a realização de perícia grafotécnica para a análise de autenticidade das assinaturas, é de se presumir que o instrumento contratual foi assinado por terceiro.

Como cediço, o ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nessa esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

Enfatizo que “
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas
”
.

Dessa forma, é de se constatar que o consumidor foi vítima de fraude na qual terceiro, em posse de documentos falsos, realizou contratação de empréstimo consignado em nome da vítima, acarretando em sucessivos descontos indevidos no benefício previdenciário, devendo ser mantida a declaração de nulidade do contrato e, por conseguinte, a
restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Apelada.

Em relação ao dano moral, entende este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) que “
A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias'
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Acerca do valor fixado em primeira instância – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – verifico que se encontra em conformidade com os parâmetros aplicados em casos similares, motivo pelo qual deve ser mantido. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM FUNDADA DÚVIDA QUANTO À AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA NÃO PRODUZIDA PROVA DA HIGIDEZ DOS CONTRATOS ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ART. 14 DO CDC RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA APARENTE FRAUDE PARTICIPAÇÃO DA AUTORA NÃO DESCORTINADA HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO PRECEDENTE DO STJ REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA SÚMULA N. 379 DO STJ COMPENSAÇÃO DE VALORES POSSIBILIDADE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1) O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a higidez dos contratos bancários, não obstante a argumentação contida na contestação de que a Cédula de Crédito Bancário nº 1.662.056 estaria ativa e representaria o refinanciamento da dívida oriunda de portabilidade. A partir do momento em que a autora alega não ter partido de seu punho as assinaturas constantes dos referidos instrumentos contratuais, cabia à instituição financeira comprovar a legitimidade das contratações (CPC, art. 373, II), do que não se desincumbiu. [...]
8) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, razão pela qual deve ser mantida.
9) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190014571, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)
Sem grifos no original

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APELAÇÃO CÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I A falsificação de assinatura, verificada em perícia grafotécnica, denota negligência da Recorrente, que não adotou as cautelas necessárias para proteger-se contra fraudes e, por consequência, causou dano moral ao Recorrido. II A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. II - O ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão em face do Recorrido, cujo objeto consiste em contrato fraudado, não pode ser compreendido como mero aborrecimento cotidiano, resultando induvidosa a ocorrência de lesão a direito da personalidade, com o abalo da honra e da moral, ensejando, por consequência, o dever de reparação civil.
IV O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado e suficiente à reparação da aflição psicológica sofrida pelo Recorrido, sem ocasionar-lhe enriquecimento ilícito, consoante o entendimento perfilhado pelos Tribunais Pátrios.
V Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)
Sem grifos no original

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Por conseguinte, a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), a fim de totalizar 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.